Tribunal: TJMT
Processo: 0016881-87.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0016881-87.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.651.870/0001-84 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 51.597.300/0001-30 (EMBARGANTE), BRUNO LANZA DE ABREU - CPF: 450.863.498-26 (ADVOGADO), MONIQUE ROSSI ARTOLA - CPF: 429.428.148-02 (ADVOGADO), GUSTAVO MOREL LEITE - CPF: 266.513.258-33 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – PROVIMENTO NEGADO.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

REC. EMB. DECLARAÇÃO N. 0016881-87.2016.8.11.0041.

EMBARGANTE:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

EMBARGADO: GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA contra o acórdão que NEGOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação de mesma numeração.

Em suas razões, aduz a ocorrência de obscuridade constante no acórdão relativo aos argumentos utilizados para justificar a existência de contratação de seguro prestamista na Cota 244, uma vez que de forma alguma se coadunam com conjunto fático-probatório da lide, tendo em vista que toda documentação acostada aos autos demonstram que a cota em assunto não contou com a contratação de seguro de vida, sendo impossível, portanto, a quitação do saldo devedor cota em função do falecimento do sócio da Embargada.

Pugna pelo provimento do Recurso, com a atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

II

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023